Tribunal: TJDFT
Processo: 0703835-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Cobrança de faturas de energia elétrica. Prescrição intercorrente. Prazo prescricional quinquenal. Ausência de diligências efetivas para localização de bens penhoráveis. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil. A execução teve origem em ação monitória destinada à cobrança de faturas de energia elétrica inadimplidas. Após o trânsito em julgado do título executivo judicial foram realizadas diligências para localização de bens do executado, sem êxito na identificação de bens livres e desembaraçados. Diante da inexistência de bens penhoráveis, o processo foi suspenso com base no art. 921 do CPC, e, posteriormente, reconhecida a prescrição intercorrente pelo juízo de origem, ao considerar aplicável o prazo prescricional quinquenal do art. 206, §5o, I, do Código Civil. A apelante sustenta que o prazo prescricional aplicável seria o decenal previsto no art. 205 do Código Civil e requer a cassação da sentença para prosseguimento da execução.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão executória decorrente de título executivo judicial formado em ação monitória para cobrança de faturas de energia elétrica submete-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 206, §5o, I, do Código Civil, ou ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil e (ii) saber se houve prescrição intercorrente em razão da ausência de diligências efetivas da exequente após o período de suspensão do processo por inexistência de bens penhoráveis.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente constitui mecanismo destinado a evitar a perpetuação indefinida da execução quando, após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, verifica-se a inércia do credor em promover atos efetivos para satisfação do crédito.
4. Nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem localização de bens do devedor, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional aplicável à pretensão executória.
5. Tratando-se de execução fundada em título executivo judicial decorrente de ação monitória para cobrança de dívida líquida, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
6. A mera formulação de requerimentos genéricos ou a expectativa de futura alteração da situação patrimonial do executado não constitui diligência efetiva capaz de interromper ou suspender o curso da prescrição intercorrente.
7. Verificado que, após o período de suspensão processual, transcorreu lapso temporal superior a cinco anos sem localização de bens penhoráveis ou prática de atos executivos eficazes, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A pretensão executória fundada em título executivo judicial decorrente de ação monitória para cobrança de dívida líquida submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil. 2. Decorrido o prazo de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis e transcorrido o prazo prescricional sem a prática de diligências efetivas pelo exequente, configura-se a prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921 e 924, V; CC, arts. 205 e 206, §5o, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; TJDFT, Acórdão 1917956, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 04.09.2024; TJDFT, Acórdão 1944481, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 13.11.2024; TJDFT, Acórdão 1186913, Rel. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 10.07.2019; TJDFT, Acórdão 2057722, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 15.10.2025.